Tribunal: TJPA
Processo: 0004703-14.2013.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004703-14.2013.8.14.0014

APELANTE: SAMUEL DA CRUZ ALENCAR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO ART. 593, III, D, §3º DO CPP. 2) DOSIMETRIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

1) É incabível a pretensão de submissão a novo julgamento, sob o argumento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente recurso anterior processado e julgado pelo mesmo motivo,
ex vi
art. 593, III,
d,
§3º

do CPP;

2) As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo
, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois remanesceu uma
circunstância judicial (consequências do crime) como desfavorável ao réu (Súmula 23 do TJE-PA), tornando viável apenas a sua redução;

3) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE,
alterando-se a análise do art. 59 do CP, reduzindo-se a pena para
14 anos e 03 meses de reclusão;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias quatro e onze de março de 2024 (Sessão n° 5), por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do Recurso e, na parte conhecida, CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 18 de março de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SAMUEL DA CRUZ ALENCAR
, representado pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da Vara
Única de Capitão Poço, nos autos da ação penal n° 0004703-14.2013.814.0014, que o condenou, juntamente com o acusado Francisco Franciney Gomes Oliveira, nas sanções previstas no
art. 121, §2º, IV, do CP
, fixando ao apelante a pena de 16 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado.

Nas suas
razões recursais
(Id. Num. 7207954 - Pág. 2/6), o apelante pugna pela submissão a novo júri, considerando que a decisão objurgada foi manifestamente contrária à prova dos autos, vez que a legítima defesa restou cabalmente comprovada nos autos. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, com redução da pena em atenção ao princípio da proporcionalidade.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 7207955 - Pág. 2/6), o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do recurso, com manutenção “
in totum”
da sentença condenatória.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do Apelo. (Num. 8608682 - Pág. 1/9).

Diante do julgamento da dúvida não manifestada em forma de conflito (processo nº 0806432-35.2023.8.14.0000), acolhi a prevenção em razão do julgamento do HC nº 2014.3.021362-3 (Num. 17173087 - Pág. 1), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

Verifico que o recurso sob análise deve ser
conhecido parcialmente
, em razão do atendimento parcial dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, conforme passo a esclarecer:

01.

EX OFÍCIO,
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: VIOLAÇÃO ART. 593, III,
D, §3º DO CPP.

Consoante o art. 5º, XXXVIII,
c
da CF/88, os veredictos populares gozam da soberania e somente podem ser desconstituídos, remetendo o acusado a novo julgamento, quando contrários à prova dos autos referente ao fato criminoso, sendo vedado ao Juiz togado interferir na competência privativa do Conselho de Sentença.

Compulsando-se os autos, observo que os réus foram pronunciados por violação ao art. 121, §2º, II e IV do CP (Num. 7207825 - Pág. 1/3), sendo submetidos a julgamento em 11/12/2014, quando foram absolvidos pelo Júri Popular (Num. 7207847 - Pág. 2). Após o provimento do apelo ministerial, eles foram submetidos a novo julgamento, diante do reconhecimento de que a decisão dos jurados havia sido contrária a prova existente nos autos, restando condenados no novo julgamento (id. Num. 7207904 – Pág. 1/5), tendo o processo sido desmembrando em relação ao outro corréu (Num. 7207966 – Pág. 1).

Portanto, em nova sessão do Tribunal de Júri, o Conselho de Sentença entendeu ter havido a comprovação da prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Inconformado, o acusado interpôs o presente recurso de apelação e alegou, em resumo, que a decisão objurgada foi manifestamente contrária à prova dos autos, vez que a legítima defesa restou cabalmente comprovada nos autos, devendo ser determinada a realização de nova sessão do Tribunal do Júri.

Com efeito, nos termos do art. 593, §3º do CPP há óbice de processamento do presente apelo, por ser impossível a submissão do acusado a novo Júri, senão vejamos:

Art. 593. [...]

§ 3º. Se a apelação se fundar no nº III, d, deste artigo, e o Tribunal
ad quem
se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento;
não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação
. (grifos nossos).

Nesse contexto, já tendo o acusado sido submetido a novo Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mostra-se inadmissível a pretensão de submissão a novo julgamento pela mesma razão,
in verbis:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) ART. 1.035, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. SUSPENSÃO DE PROCESSAMENTO DOS FEITOS. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO E NÃO DETERMINADO NO CASO CONCRETO (ARE 1.225.185 - Tema 1087). 2)
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. JURADOS RESPONDERAM POSITIVAMENTE AO QUESITO ABSOLUTÓRIO ACOLHENDO TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA DETERMINAR NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 483, III e § 2º, 593, III, "D", AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP.
ABSOLVIÇÃO PELOS JURADOS SEM AMPARO PROBATÓRIO. CABÍVEL DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. 2.1) LEGÍTIMA DEFESA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. GOLPE DE FACA. NÃO CONFIGURADO USO MODERADO DE MEIO NECESSÁRIO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PONTOS CONSIDERADOS OMISSOS PELA DEFESA SÃO INCAPAZES DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. 4) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...) 1.1. No caso concreto, não se verifica no sítio eletrônico do STF a determinação de sobrestamento dos feitos em tese enquadrados na repercussão geral de Tema 1087 reconhecida no ARE 1.225.185.
2. "A melhor exegese dos comandos normativos vertidos nos arts. 483, III, § 2°, e 593, III, d, § 3°, do CPP é a de ser possível a absolvição do acusado, mesmo que haja o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva, ainda que única tese defensiva seja a de negativa de autoria. Entretanto, o referido juízo absolutório é passível de ser questionado pela acusação, que poderá manejar apelo fundado no art. 593, III, d, do CPP, sem que o referido recurso signifique desrespeito ou afronta à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Nesse passo, o juízo absolutório dos jurados se estabilizará e ganhará contornos de plenitude somente após novo julgamento pelo Tribunal Popular que tenha sido determinado em razão de provimento de apelação embasada em contrariedade manifesta à prova dos autos.
Isso porque, segundo o § 3° do art. 593 do CPP, não se admitirá novo recurso fundado na alínea "d" do inciso III do referido dispositivo. Precedentes" (AgRg no HC 531.006/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 16/12/2019).
2.1. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.822.574/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. QUORUM. MAIORIA. JUÍZES CONVOCADOS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. MAGISTRADO IMPEDIDO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO UNÂNIME. QUESITOS. NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SEGUNDA APELAÇÃO. MESMO FUNDAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. (...).
4. Esta Casa já pacificou que, embora sejam diversos os argumentos alegados nas apelações criminais, interpostas com fulcro na mesma alínea (art. 593, III, "d", do CPP), ou seja, decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o segundo recurso encontra óbice no art. 593, § 3º, do CPP, o qual não pode ser flexibilizado pelo Tribunal de origem. Entendimento que atrai o óbice da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ, REsp n. 1.111.241/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/6/2016, DJe de 1/8/2016.)

APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - SEGUNDA APELAÇÃO PELO MESMO FUNDAMENTO - INADMISSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DE UMA QUALIFICADORA COMO AGRAVANTE GENÉRICA - POSSIBILIDADE - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA - DECISÃO FUNDAMENTADA - IMPOSSIBILIDADE.
01. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, embora diversos os argumentos alegados nas Apelações Criminais interpostas com fulcro no art. 593, III, "d", do CPP (decisão manifestamente contrária à prova dos autos) a segunda Apelação sob esse fundamento encontra óbice no art. 593, § 3º, do CPP, o qual não pode ser flexibilizado pelo Tribunal de origem
. (...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0245.11.023768-3/004, Relator (a): Des.(a) Fortuna Grion, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/11/2022, publicação da súmula em 25/11/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (CP, ART. 121, §2º, II e IV) E FRAUDE PROCESSUAL (CP, ART.347) - ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO MINISTERIAL PARA SUBMETER A ACUSADA A NOVO JÚRI - DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO: PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DO PRIMEIRO JULGAMENTO QUE ABSOLVEU A ACUSADA - DESCABIMENTO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Eventual irresignação em relação a acórdão que, à unanimidade, determinou a submissão da acusada a novo julgamento deveria ter sido dirigida aos tribunais superiores, por meio de recurso especial.
2. Ademais, não seria possível a interposição de recurso idêntico consubstanciado na pretensão de reforma do veredicto por decisão manifestamente contrária a prova dos autos, haja vista que "não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação""
(CPP, art.593, § 3°). (TJMG - Apelação Criminal 1.0148.13.005745-5/002, Relator (a): Des.(a) Kárin Emmerich, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/11/2021, publicação da súmula em 07/12/2021).

Por se tratar de proibição absoluta, consubstanciado em pressuposto recursal negativo objetivo, de forma a preservar os veredictos do júri e impedir que os litígios se eternizem pela reiterada interposição de recursos,
não conheço do recurso, quanto a violação ao art. 593, III,
d
do CPP.

02.

DOSIMETRIA

Genericamente, o apelante pugnou pela reforma da dosimetria, com a redução de sua pena, em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
In casu,
o Julgador considerou 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente
[1]
e fixou sua pena-base em
16 anos e 06 meses de reclusão,
diante da condenação pelo homicídio qualificado do art. 121, §2º
IV do CP.

Adianto que o fundamentos utilizados pelo Julgador, não foram idôneos para negativar tais circunstâncias. Isto porque, ele empregou argumentos inerentes ao crime de homicídio para fundamentar o vetor da culpabilidade, violando a
Súmula 17 do E. TJPA,
bem como utilizou a qualificadora que não foi reconhecida pelo Juri (motivação fútil) para negativar os motivos do crime
[2]
, razão pela qual procedo aos seus decotes como desfavoráveis ao apelante.

Contudo, com fulcro no efeito devolutivo do apelo, entendo que as
consequências do crime
devem ser negativadas, pois, através dos depoimentos da testemunhas Sebastião Edson Rodrigues Mesquita (Num. 7207896 – Pág. 9) e Ivonete Fernandes Alves (Num. 7207898 – Pág. 2) depreende-se que a vítima era provedora de família e possuía duas crianças menores de idade, razão pela qual torno-a
desfavorável.

Após os ajustes cabíveis, impossível a fixação da pena-base no mínimo legal, com espeque no disposto na Súmula nº 23
[3]
do E. TJPA, tornando cabível apenas a sua redução para
14 anos e 03 meses de reclusão
, utilizando-se do critério de 1/8 de elevação entre o intervalo da pena estipulada para o homicídio qualificado,
quantum
que torno concreto e definitivo diante da ausência de outros elementos que possam incidir nas demais fases da dosimetria.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do
sursis
, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do artigo 44 e artigo 77, ambos do CP. Deixo de aplicar a detração do art. 387, §2º, em razão da pluralidade de condenações do réu e necessidade de harmonização da pena e mantenho o regime fechado para início do cumprimento da pena.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do presente recurso e, na parte conhecida, no mérito,
concedo-lhe provimento parcial
, tão somente para reduzir a pena final para
14 anos e 03 meses de reclusão
, mantendo-se os demais trechos da sentença, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

Culpabilidade
: a conduta do réu é merecedora de censura pois de forma consciente e voluntária tirou a vida de uma pessoa tendo agido com alto grau de culpa; (...)
motivos do crime
: constatado pela declaração das testemunhas foi por ter a vítima fechado o porta-malas do carro dos réus devido a música alta o que deve ser considerado negativo

[2]

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. CPP, ART. 564, PARÁGRAFO ÚNICO. RESPOSTA DOS JURADOS. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVO TORPE. QUALIFICADORA REJEITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...)
5. Tendo o Conselho de Sentença afastado o motivo torpe, quer pela prática do crime mediante paga ou promessa de recompensa quer pela existência de dívida com a vítima, não é possível utilizar referida motivação para exasperar a pena-base. Anoto, por relevante, que foi o próprio juiz natural da causa, o Conselho de Sentença, que afastou a existência de motivação torpe na prática do crime imputado ao agravante.
Dessarte, não pode o juiz-presidente, como forma de burlar a soberania dos vereditos, se utilizar da qualificadora já afastada, para exasperar a pena-base do recorrente.
6. Agravo regimental provido em parte, para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, para redimensionar a pena-base, fixando-a em 12 anos de reclusão, mantidos os demais termos do acórdão recorrido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.473.963/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 10/9/2019).

[3]

Súmula nº 23
: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 18/03/2024